Tribunal: STF
Processo: Rcl 4830
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Originária. Parlamentar. Deputado
   federal. Inquérito policial. Crime eleitoral. Crime comum para
   efeito de competência penal original do Supremo. Feito da
   competência deste. Reclamação julgada procedente. Precedentes.
   Inteligência do art. 102, I, "b", da CF. Compete ao Supremo
   Tribunal Federal supervisionar inquérito policial em que deputado
   federal é suspeito da prática de crime eleitoral.